Tribunal: TJDFT
Processo: 0750961-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A, em face do ato da Primeira Vara Cível de Sobradinho, lavrado nos seguintes termos: “Inabilite-se a certidão retro (Id 76944551), vez que atestada por equívoco, tendo em vista que o agravo referido pelo autor não se refere ao presente feito. O veículo não foi localizado no endereço diligenciado. Foi indeferido pedido de suspensão. O autor informa novo endereço e reitera pedido para desentranhamento do mandado. Conforme já anteriormente frisado, o desentranhamento do mandado somente será possível mediante a comprovação da localização do veículo. A parte autora deverá diligenciar para comprovar a localização do veículo ou promover a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos da nova redação do artigo 4o do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei no 13.043/2014, e, se o caso, conforme a certidão do Oficial de Justiça, deverá indicar novo endereço para citação, sob pena de extinção . Para a conversão em ação executiva o autor deverá juntar aos autos a planilha atualizada do débito. Prazo: 15 dias. Transcorrido o prazo sem que seja atendida quaisquer das determinações anteriores, o feito será extinto.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte comprovar que o veículo efetivamente se encontra no local declinado ou converter o feito em execução por quantia certa, evitando-se a mobilização de todo o instrumental judiciário desnecessariamente. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caberá expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo para que determine a diligência no endereço declinado mesmo sem comprovação da efetividade da medida. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, em que pese o recorrente tenha afirmado que o despacho lhe causara prejuízo, não declinou seu alcance e nem sequer evidenciou a impossibilidade de cumprimento do chamado judicial. Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator